Tribunal: TJES
Processo: 5002546-23.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002546-23.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA FELIPE MACHADO GOMES
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002546-23.2023.8.08.0006

RECTE.:
ANA PAULA FELIPE MACHADO GOMES

RECDO.:
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 6802691. C
ontrarrazões
em Id. 6802694.

V O T O

Inicialmente
, conheço do Recurso interposto (
Id. 6802691
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada
(
Id
. 6802689)
, em que o
Juízo
a quo julgou nos seguintes termos: “(...
) Assim, considerando a ausência de provas robustas, forçoso reconhecer que o presente caso deve ser julgado improcedente.
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, julgo
EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, I do CPC/2015.”

Trata-se de ação de indenização por dano moral material, sob a premissa de falha na prestação de serviço da ré, que, diante de erro sistêmico, a requerente não logrou êxito em embarcar em voo alegadamente adquirido.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando a premissa prefacial.

Em apertada síntese, colhe-se da inicial a narrativa de que a autora teria adquirido
passagem aérea com a Ré, ora Recorrida,
com saída em
Alicante
(PT)
, conexão em Lisboa
(PT)
, e destino em Faro
(PT), contudo, não teria conseguido realizar seu check-in, em que teria perdido o referido voo
(no show)
, tendo que comprar passagem de ônibus para chegar em seu local de destino.
Aduziu ainda falha no dever de informação quanto ao local da origem do voo de partida.
Dessa forma, requereu em prefacial a restituição destas passagens e indenização moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à recorr
ida
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Com efeito,
em que pese as teses inciais/recursais, entendo que as mesmas não merecem acolhimento, precipuamente, porque a inversão do ônus da prova não significa eximir o requerente de comprovar minimamente o que alega, de forma a direcionar toda a capacidade à prestadora de serviço e,
in casu
, incube a demandante, ora recorrente, comprovar a alegada falha na prestação de serviço, enquanto esta, de atestar a ausência de ato ilícito.

Nessa esteira, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NÃO HÁ PRESUNÇÃO ABSOLUTA DAS AFIRMAÇÕES DA PARTE HIPOSSUFICIENTE.
NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. AFASTAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL E DOS DANOS MORAIS. 1.
Conquanto o artigo 6º do referido código autorize a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, como meio de facilitar sua defesa, ta
l
inversão não confere presunção absoluta às afirmações da parte hipossuficiente, cabendo-lhe, nessa situação, apresentar um mínimo de prova necessária para configuração do direito alegado.
2. Considerando a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, não há que se falar em rescisão contratual, devolução de valores ou indenização por danos morais em favor do autor APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

Nesse diapasão, nos Ids 26592708, 26592705 e 26592704 referentes a atendimento de preposto com a autora, resta evidenciado que a recorrente confirma ter realizado o check-in, ora, tal narrativa vai de encontro diretamente com a tese que motivou esta demanda, vez que seria nesse momento (de impossibilidade de realizar tal procedimento) que teria insurgido a falha na prestação de serviço com o consequente dever de indenizar almejado.

Não distante, não prospera de igual forma a tese de falha no dever de informar da empresa demandada, dado que em atenção ao Id. 25279418, se vê nitidamente o local do voo de partida, não havendo o que se falar em ilícito nesse ponto, de forma que caberia à consumidora se atentar aos detalhes inerentes ao negócio jurídico que celebra.

Por fim, insta consignar que a autora não elenca aos autos sequer as passagens aéreas que alega ter adquirido, o que poderia ter sido feito facilmente, o que se verifica são apenas “prints” do voo em análise, mas do próprio site da empresa ré, a título de consulta, sem vinculação deste com o nome da requerente, ademais, não juntou também a suposta passagem terrestre que sustentou ter que comprar para chegar ao local de destino.

Assim, diante da inexistência de comprovação do ilícito, não há o que se dizer em falha na prestação de serviço, tampouco do dever de indenizar consequente.

Nessa forma, jurisprudências:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – CONFIGURAÇÃO – RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
A teor do Art. 14, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos Serviços – Não há falar em dever de compensar, nem de restituir, quando constatada a ausência de defeito na prestação do serviço, cujo equívoco decorre de culpa exclusiva do consumidor.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICATIVO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
Se o conjunto probatório demonstra que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito (CPC, Art. 373 Inc. 1), os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Para tanto,
pelo fundamentado, a
manutenção da r. Sentença de improcedência é a medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r.
sentença
objurgada
.

CONDENO

a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)